Tribunal: TJDFT
Processo: 0009607-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009607-21.2017.8.07.0018 RECORRENTES: LENNON DE SOUSA FERNANDEZ, HARRISON DE SOUSA FERNANDEZ RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL, RONAN BATISTA DE SOUZA, ESPÓLIO DE MÁRCIA DE SOUSA MACHADO FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. REJEITADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM NOME DOS EMBARGANTES NO CURSO DE AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MOVIDA EM FACE DA GENITORA. ORIGEM LÍCITA DOS VALORES. NÃO EVIDENCIADA. EMPREGO DE RECURSOS ORIUNDOS DA VENDA DE BENS CUJA ALIENAÇÃO FOI DECLARADA INEFICAZ. ATOS GRATUITOS PELA EXECUTADA EM RELAÇÃO AOS FILHOS. MÁ-FÉ. NEGÓCIO SIMULADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença que, em embargos de terceiro, julgou improcedentes os pedidos visando a suspensão de cumprimento de sentença, com o adiamento ou cancelamento da penhora/adjudicação/hasta/leilão e, ao final, a anulação da restrição judicial imposta sobre o imóvel em litígio. 2. Nos termos dos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual, bem como indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. 3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova requerida pela parte contrária e em relação a qual não foi manifestado qualquer interesse prévio. 4. Nos termos do artigo 792 do Código de Processo Civil, a fraude à execução consiste na alienação ou transmissão de bens pelo devedor na pendência de um processo capaz de reduzi-lo à insolvência, sem a reserva, em seu patrimônio, de bens suficientes a garantir o débito objeto da cobrança. 5. Resta ineficaz a anotação cartorária de propriedade em favor dos embargantes/adquirentes quando presentes suficientes indícios de que sua genitora, imbuída do intuito de desviar-se de constrição patrimonial decorrente da ação de improbidade administrativa, procedeu de forma simulada para adquirir o imóvel e, assim, resguardar seu patrimônio – prejudicando a reparação dos danos ao patrimônio público. 6. Caracterizada, no caso, a fraude à execução, há de se manter a constrição sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro, cujo registro foi retificado fazendo constar o nome da real proprietária/executada no cumprimento de sentença. 7. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação ao enunciado 375 da Súmula do STJ, sustentando que o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal inviabilizou a demonstração acerca da ausência de fraude à execução, a qual depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Afirmam que o ônus da prova deve ser suportado por quem alega, o que não ocorreu na presente demanda. Nesse aspecto, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao enunciado 375 da Súmula do STJ, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação a verbete sumular em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante dispõe a Súmula 518 desta Corte” (AgInt no REsp 1861254/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Também não deve ser admitido o apelo em relação ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, o STJ já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no REsp 1681656/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/6/2019). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no REsp 1.939.151 – RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1/6/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025